Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700132-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO BRAGA FERRAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pela 8a Vara de Fazenda Pública do DF. Na petição de ID 67992039 o agravante esclareceu o equívoco da distribuição destes autos e requereu o seu cancelamento. Observa-se que este agravo já foi corretamente distribuído à 2a instância (processo n. 0701748-83.2025.8.07.0000). Assim, cancele-se a distribuição deste processo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.